Tribunal: TJDFT
Processo: 0753651-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ARTS. 42, § 1o LEI 9099/95 E 31 DO RITRJE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela agravada nos quais defende haver vício no acórdão, pois a Lei 9.099/95 não exigiria a comprovação do recolhimento do preparo, mas tão somente que seja feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a parte embargante não apontou a existência de qualquer vício sanável através dos embargos, constituindo sua pretensão evidente tentativa de rediscussão do que foi decidido. Cumpre observar que o posicionamento externado no acórdão também encontra amparo na Jurisprudência do STJ. Confira-se: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção. 3. A comprovação tempestiva do pagamento do preparo e do cumprimento das determinações legais impostas, no ato da interposição do recurso, é de responsabilidade exclusiva da parte recorrente.(...)” (AgInt no AREsp n. 1.956.914/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.).
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. No que se refere ao previsto no art. 1.007 do CPC, em que pese o posicionamento desta Relatora seja diverso, tem-se por majoritário o entendimento nesta e nas demais Turmas Recursais segundo o qual o citado dispositivo não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.